Tribunal: STF
Processo: RHC 271042
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-19
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.037.621/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente “foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça em relação às imputações de associação para o tráfico (art. 35,  caput, c/c o art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006) e concussão (art. 305 do Código Penal Militar)”.
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 17 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MILITAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCUSSÃO. NULIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “Em suas razões de apelo, resta comprovado que o MP simplesmente reproduziu as mesmos teses e apontamentos anteriormente lançados por ocasião da denúncia, ponto por ponto, vírgula por vírgula, ou seja, não enfrentou os fundamentos constantes da decisão absolutória, de maneira a violar o princípio da dialeticidade recursal, motivo por que não deveria ter sido conhecido a apelação interposta pelo Parquet”. 
Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para reconhecer as ilegalidades do acórdão prolatado pelo TJMSP, que recebeu as razões de apelo do MP e resultou na condenação do ora recorrente”.
É o relatório. Decido.

No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir a conclusão da instância ordinária que resultou na condenação do recorrente — transitada em julgado —, a saber: 

[...] o writ foi ajuizado em substituição à competente ação de revisão criminal e não foi evidenciada nenhuma ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Como anotado no decisum, a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal foi adequadamente refutada pelo Tribunal a quo e a questão referente ao caráter protelatório dos segundos embargos de declaração opostos na origem já fora objeto de apreciação desta Corte no HC n. 974.348/SP. Destaco, por oportuno, que a reprodução de argumentos não viola o princípio da dialeticidade, desde que as razões sejam aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida (HC n. 1.027.472/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 24/10/2025).

Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Além disso, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido ao TJMSP e, assim, determinar o rejulgamento da causa — recurso de Apelação (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 258277 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025; HC 254182 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/9/2025; HC 228550 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023). 
Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJMSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente enfrentada pela instância ordinária mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente